Tribunal: TJDFT
Processo: 0730771-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONHECIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INQUÉRITO POLICIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. TEMA 22 DO STF. MITIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para o exame do pedido é indispensável que a matéria tenha sido analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição.
2. Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, de rigor a manutenção da decisão de indeferimento do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
3. O Tema 22 do Supremo Tribunal Federal, que traz como regra geral a ilegitimidade de cláusula de edital de concurso público que venha a restringir a participação de candidato pelo fato de responder a inquérito ou ação penal, pode ser mitigada nas hipóteses em que a lei institui requisitos mais rigorosos de investidura em razão das atribuições envolvidas, tal qual, o cargo de policial penal.
4. A investigação social no concurso público não se resume a analisar a vida pregressa do candidato tão somente quanto às condenações criminais. Muito além disso, serve, também, para avaliar a conduta moral e social visando aferir seu comportamento público frente aos deveres e proibições inerentes ao ocupante do cargo público, e, neste caso, em especial, da carreira policial.
5. Não se conheceu da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.